Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-80.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012031-80.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRTO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 452.039.111-34 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

2.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

3. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da
Ação de cobrança n. 1012031-80.2018.8.11.0015,
ajuizada por
Mirto Francisco de Assis,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte requerente à progressão vertical da carreira, a partir de 01/01/2002,
devendo os valores devidos ser incorporados ao seu vencimento (conforme previsão do art. 17 da Lei nº 568/99 e alterações da Lei nº 663/01) e o pagamento das verbas respectivas ocorrer de dezembro de 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

A sentença determinou, ainda, aplicação de correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga e até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, determinou que sejam calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, respeitando-se, em todo caso, a prescrição quinquenal.

Ao final, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, declarou extinto o processo com resolução de mérito, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual ficará na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação de sentença, conforme previsão no artigo 85 §§ 2º, 3º e 4º do CPC ( id n°. 37054454).

Inconformado, em suas razões recursais o apelante alega que as Leis Municipais nº 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e os atos praticados com base nelas nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional no caso concreto.

Entende ser inconstitucionais referidos diplomas legais, pois aumentaram as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuaram estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a parte apelada não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão. Ainda nesse sentido, sustenta que a servidora não teria direito à progressão, uma vez que não passou pelo crivo do merecimento, o que fugiria do intuito da lei.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor-apelado (id n.37054455).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 37054459).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. nº.46786969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação de origem teve como objetivo compelir o Município de Sinop a reconhecer a progressão funcional vertical do apelado, nos termos da Lei municipal nº 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei nº 663/2001, quitando-se a diferença salarial correspondente ao período não prescrito.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001.

Registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno, conforme preconizado no art. 949, parágrafo único, do CPC.

Dito isso, o Município de Sinop, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei nº 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei nº 663/01).

Em que pesem as razões trazidas pelo apelante, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da CRFB. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando, apenas, a ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à previsão orçamentária.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No mérito
, extrai-se dos autos que o apelado foi
admitido em 20/05/1994
no quadro dos servidores públicos municipais, mediante aprovação em concurso público para o cargo de
Operário Braçal, Referência M/N14
, e nomeado através do Termo de Posse constante do ID nº 37051195 -pág.03.

Extrai-se, também, que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Pois bem,
in casu
, inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito do apelado.

Isso porque o apelado logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em
20/05/1994
através do Termo de Posse acostado no ID nº 37051195 -pág.03

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei Municipal nº 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de recursos humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais
.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir ao autor o ônus da sua omissão.

Portanto, o apelado faz jus à progressão e ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois apesar de o autor ter colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pelo apelado.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em reexame,
retifico

em parte a sentença
para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020